Tribunal: TJDFT
Processo: 0716980-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. SÚMULA No 231 DO STJ. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS. CONSTRIÇÃO MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS IMPOSTAS PARA LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, da mesma forma que as agravantes, não autorizam a fixação da pena nem aquém do mínimo; ou além do máximo, previsto nos códigos, eis que o direito penal é regido pelo princípio da reserva legal, matéria esta inclusive objeto de Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A constrição de réu que respondeu preso quase todo o processo, em virtude de descumprimento das medidas anteriormente impostas, da reiteração criminosa e para garantia da ordem pública, deve ser mantida, quando da prolação da sentença, caso não existam fatos novos a alterar os motivos determinantes de referida medida.

3. Recurso conhecido e desprovido.